Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 924, inciso, II, do Código de Processo Civil, a obrigação considera-se extinta quando há satisfação integral do débito pleiteado.
2. Constatada a existência de débito remanescente e a pendência de cumprimento de penhora sobre rendimentos, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.
3. Recurso conhecido e provido.